Tribunal: TJBA
Processo: 8142847-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8142847-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE:HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO:
JOAO CARLOS FORTUNATO DOS SANTOS

Advogado(s):
Defensoria Pública do Estado da Bahia

______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE CONSTATADA. TAXAS PRATICADAS QUE SUPERAM SUBSTANCIALMENTE A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN).
POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 27).
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
CABIMENTO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ (DOLO).

PRECEDENTE

DO STJ (EARESP 676.608/RS).
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso, embora reitere teses defensivas, ataca especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, impugnando a conclusão sobre a abusividade dos juros e suas consequências jurídicas.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.061.530/RS), admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que cabalmente demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para a mesma modalidade de operação.

3. No caso concreto, a análise comparativa das faturas e dos dados oficiais do BACEN revela que as taxas de juros remuneratórios (crédito rotativo e parcelado) aplicadas pela instituição financeira superaram de forma substancial a média de mercado, configurando a onerosidade excessiva que autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

4. O reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual tem como consequência lógica a descaracterização da mora do devedor, conforme tese também firmada no REsp nº 1.061.530/RS.

5. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, como na hipótese de cobrança de juros abusivos. Precedente do STJ em Embargos de Divergência (EAREsp 676.608/RS).

6. Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que deu provimento à Apelação do consumidor.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº
8142847-65.2023.8.05.0001
, em que figuram como
AGRAVANTE

HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
e como
AGRAVADO
JOAO CARLOS FORTUNATO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.